Tribunal: TJPA
Processo: 0808455-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808455-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CLEIDE DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0808455-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADORA:
CAMILA FARINHA VELASCO DOS SANTOS CAVALCANTE

AGRAVADO: CLEIDE DA SILVA MIRANDA

ADVOGADOS: RAIMUNDO NIVALDO SANTOS DUARTE- OAB/PA Nº 3233, E ROSA MONTE MACAMBIRA OAB/PA Nº 4971

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Assim, cinge-se a controvérsia recursal sobre o cabimento do Agravo de Instrumento no caso em estudo.

O nosso ordenamento jurídico é perpetuado por normas e princípios, e dentre os princípios recursais há o princípio da singularidade (ou unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade), o qual consagra a premissa de que para cada tipo de decisão a ser guerreada, há um único recurso próprio e adequado previsto em nosso ordenamento jurídico, por exemplo, o art. 1.009 do Código de Processo Civil/15 traz expressamente que contra sentença cabe apelação.

A decisão de primeiro grau claramente tem natureza de sentença judicial, e não de decisão interlocutória, uma vez que consta a palavra “sentença”, e, além disso, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada. Somado a isso, homologou os cálculos apresentados pelo contador e deixou expresso no item 02 (dois) das “disposições finais” que “não cabem mais impugnações nessa fase, tratando-se de sentença transitada em julgado, com cálculos ao contador do Juízo que atestam o valor exequendo”.

Importante fazer um
distinguish
entre o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1698344/MG. Conforme disposto no julgamento relatado pelo Ministro Luís Felipe Salomão, havendo uma decisão no cumprimento de sentença que extinga o processo, estamos diante de uma sentença, logo, o recurso cabível é a apelação.
Contrario sensu
, se houver uma decisão proferida no cumprimento de sentença que acolher parcialmente a impugnação, essa decisão tem natureza interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Como já dito na decisão recorrida, a decisão proferida neste caso específico possui as duas naturezas, posto que ao analisar a impugnação, o Juízo de primeiro grau a julga parcialmente procedente.

Porém, ato contínuo no texto da deliberação, homologa os cálculos apresentados pelo contador do juízo e, nesta parte, extingue o cumprimento de sentença, determinando expedição de requisição de pequeno valor – RPV para pagamento do crédito devido pela Fazenda Pública estadual, condenando o ente executado ao pagamento de honorários advocatícios, cuja irresignação do Estado reside justo nessa condenação.

Se, na eventualidade, impugnasse o Estado do Pará sobre a resultado da impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso correto seria o agravo de instrumento, conforme assentado no julgamento supra transcrito, posto que, neste ponto específico, estamos diante de uma decisão eminentemente interlocutória.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, para manter a decisão proferida, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Plenário Virtual, no período de 27/09/2021 a 04/10/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão monocrática de id n°2928006, a qual neguei seguimento ao agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“(...) é possível distinguir claramente na parte dispositiva da deliberação do Juízo singular a decisão da impugnação e a sentença quanto ao procedimento do cumprimento de sentença, de modo que inviável a aplicação do princípio da fungibilidade no caso. Ante o exposto, nego seguimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento na forma do artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e artigo 932, III do Novo Código de Processo Civil, eis que incabível na espécie.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs agravo interno (id n° 3385247).

Em suas razões, aponta que o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para impugnar a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Estado.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça já consignou que, quando a decisão encerrar o cumprimento de sentença, é cabível apelação. Caso contrário, seria cabível agravo de instrumento.

Assim, pugna pela reforma da decisão, a fim de que o recurso seja conhecido.

Uma vez conhecido o Agravo de Instrumento interposto, suscita ser necessário verificar que a decisão que fixou honorários de sucumbência mostra-se equivocada.

Esclarece que a “parte exequente apresentou cumprimento de sentença em desfavor do ente público buscando o pagamento do valor de R$ 18.275,20 (dezoito mil e duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), sendo certo que o Estado apresentou impugnação alegando tão somente excesso de execução na ordem de R$ 15.057,79 (quinze mil e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos). Diante da controvérsia sobre o valor devido, o magistrado remeteu ao contador do juízo para apuração do valor devido, observando-se o conteúdo do título judicial exequendo, tendo sido apurado o valor de R$ 3.808,03 (três mil e oitocentos e oito reais e três centavos) como devido ao exequente, conforme fls. 223/227”.

Segue narrando que “o cálculo do contador do juízo demonstra, na espécie, a existência de excesso de execução, a qual restou aceito pela parte adversa. Ou seja, está veemente comprovado a correção da tese levantada pelo Estado em sede de impugnação, motivo pelo qual deve ser afastada a existência de honorários de sucumbência a ser paga pelo Estado em prol do exequente e reconhecida a existência de verba honorária a ser paga pelo exequente em favor dos patronos do executado. No caso epigrafado, resta evidenciado o excesso de execução com a formulação dos cálculos pelo contador do juízo, portanto, inequívoco o direito à verba honorária sucumbencial em favor do patrono do impugnante sobre a repercussão econômica pretendida (representado pela quantia expurgada do montante exequendo), nos termos do art. 85,§ 3º, I, do CPC.”

Outrossim, afirma ser equivocada a estipulação de honorários de sucumbência, tendo em vista o excesso de execução verificado.

Pelo exposto, o Estado do Pará requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e o reconhecimento da impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais.

O agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno- id n° 3509546 .

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o cabimento do Agravo de Instrumento no caso em estudo.

Pois bem.

O nosso ordenamento jurídico é perpetuado por normas e princípios, e dentre os princípios recursais há o princípio da singularidade (ou unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade), o qual consagra a premissa de que para cada tipo de decisão a ser guerreada, há um único recurso próprio e adequado previsto em nosso ordenamento jurídico, por exemplo, o art. 1.009 do Código de Processo Civil/15 traz expressamente que contra sentença cabe apelação.

Ou seja, quando é sabido a natureza da decisão, deve-se ter condições de saber também qual será o recurso cabível. Todavia, é notório que a sociedade está em constante mudanças, e, apesar da tentativa do legislador em criar um sistema recursal perfeito, ainda há casos em que é verificado uma certa dificuldade em saber qualquer recurso é cabível para aquele tipo de decisão. Nessas ocorrências, quando há dúvida objetiva acerca da admissibilidade de certo recurso, é aplicado o Princípio da Fungibilidade Recursal, permitindo que o recurso não adequado passe a ser adequado.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento de Araken de Assis
, que aduz,
in verbis
:

“Toda obra humana se sujeita a graus variáveis de imperfeições. A simplicidade do esquema classificatório dos atos recorríveis, e, conseguintemente, a facilitação da escolha do legitimado a recorrente do recurso próprio, dentre os legalmente previstos, que se há de enaltecer no CPC de 1973, padeceu com deslizes na designação de certo ato decisório em mais de uma ocasião. Ao lado das impropriedades terminológicas, por si mesmas originando opiniões discrepantes, também surgiram casos em que os comentadores do CPC de 1973 interpretaram erroneamente algumas disposições.

Situações desse naipe geraram dúvidas concretas e reais que logo receberam o epíteto de objetivas. São hipóteses controversas, na doutrina e na jurisprudência, por força de razões mais ou menos convincentes, a respeito do recurso próprio contra algum ato decisório. Sé em casos tais se pode cogitar, razoavelmente, do aproveitamento do recurso improprio no lugar do próprio, inclusive no CPC/15.”

Assim, é inegável a aplicação do princípio da fungibilidade quando há dúvida objetiva.

Entretanto, a decisão de primeiro grau (id n° 2292516) claramente tem natureza de sentença judicial, e não de decisão interlocutória, uma vez que consta a palavra “sentença”, e, além disso, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada.

Somado a isso, homologou os cálculos apresentados pelo contador e deixou expresso no item 02 (dois) das “disposições finais” que “
não cabem mais impugnações nessa fase, tratando-se de sentença transitada em julgado, com cálculos ao contador do Juízo que atestam o valor exequendo”.

Ou seja, no caso em tela, não há que se falar em dúvida objetiva, pois o art. 1.009 do CPC/15 prevê expressamente que o recurso cabível contra a sentença é a apelação. A meu ver, trata-se de erro grosseiro, não devendo ser aplicado o princípio da Fungibilidade Recursal. Segundo Araken de Assis
“o erro grosseiro se configura, efetivamente, na hipótese de a parte interpor recurso diferente do expressa e desnecessariamente apontado como próprio no dispositivo legal”.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada no sentido de que, nos casos em que a decisão proferida importar extinção da execução, o recurso cabível para enfrentamento do ato judicial é a Apelação. Além disso, constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. EFEITO INTEGRATIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO GROSSEIRO. DA SENTENÇA CABERÁ APELAÇÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

(...)
4. Por expressa disposição da lei processual, caberá apelação da sentença (art. 513, do CPC/73). 5. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra sentença integrada por embargos de declaração, portanto, inaplicável o princípio da fungibilidade.

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Recurso especial não provido.

(REsp 1508164/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
ATO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO RECURSAL.

1. O ato judicial que extingue a execução em razão do pagamento da dívida deve ser
impugnado por meio de recurso de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278883/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "
considerando que a decisão agravada importou na extinção da execução o recurso cabível nesta hipótese é a apelação (§ 3º do art. 475-M, do CPC), de modo que não vejo razão para modificar o entendimento expendido"
(fl. 411, e-STJ). 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada no sentido de que, nos casos em que a decisão proferida importar extinção da execução, conforme consignado no acórdão a quo, o recurso cabível para enfrentamento do ato judicial é a Apelação.

4. Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de Agravo de Instrumento
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 745.724/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 19.2.2016; AgRg no AREsp 786.380/AL, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22.2.2016; AgRg no AREsp 681.504/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.9.2015; REsp 1.322.817/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.4.2014. (...) 6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1593809/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016)

Somado a isso, sabe-se que acordo com o disposto no §1º do artigo 203 do CPC, “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução".

Deste modo, a parte final do §1º do art. 203 do CPC/2015 deixa claro que a decisão que extingue a execução é uma sentença, como ocorre no caso que ora se analisa, eis que o Juízo singular reconhece a existência de excesso de execução, julgando parcialmente procedente a impugnação, mas no mesmo texto, homologa os cálculos apresentados pelo contador do juízo e extingue a execução, situação que encerra o procedimento, caracterizando-se nesta parte como sentença, logo, o recurso cabível seria a apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC.

Nesse ponto, importante fazer um
distinguish
entre o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1698344/MG, porquanto na situação exposta neste recurso de Agravo de Instrumento temos as duas situações (decisão interlocutória e sentença), porém o Estado recorre da parte que conduz ao entendimento de que houve a extinção do procedimento.

Para melhor elucidar a situação, importante colacionar a ementa do julgamento suso referido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.

5.
A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu
.

6.
No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).

Conforme disposto no julgamento relatado pelo Ministro Luís Felipe Salomão, havendo uma decisão no cumprimento de sentença que extinga o processo, estamos diante de uma sentença, logo, o recurso cabível é a apelação.
Contrario sensu
, se houver uma decisão proferida no cumprimento de sentença que acolher parcialmente a impugnação, essa decisão tem natureza interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Como já dito na decisão recorrida, a decisão proferida neste caso específico possui as duas naturezas, posto que ao analisar a impugnação, o Juízo de primeiro grau a julga parcialmente procedente.

Porém, ato contínuo no texto da deliberação, homologa os cálculos apresentados pelo contador do juízo e, nesta parte, extingue o cumprimento de sentença, determinando expedição de requisição de pequeno valor – RPV para pagamento do crédito devido pela Fazenda Pública estadual, condenando o ente executado ao pagamento de honorários advocatícios, cuja irresignação do Estado reside justo nessa condenação.

Se, na eventualidade, impugnasse o Estado do Pará sobre a resultado da impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso correto seria o agravo de instrumento, conforme assentado no julgamento supra transcrito, posto que, neste ponto específico, estamos diante de uma decisão eminentemente interlocutória.

Outrossim, levando em consideração a previsão do art. 1.009 do CPC/15 de que contra a sentença cabe apelação, bem como o fato de que o caso em tela não configura nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/15, o não conhecimento do agravo de instrumento interposto inicialmente pelo Estado do Pará é a medida que se impõe, com fulcro no art. 1.011, I e 932, III, ambos do CPC/15, de modo que mantenho a decisão de id n° 2928006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Belém, 27 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2021